Tribunal: STF
Processo: RE 1302187
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Bunge Alimentos S/A interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 4, fls. 156 e 157):



     



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PARCELAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 2.362 E ADI 2.356. EFICÁCIA EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.



    1. O Plenário do egrégio STF, na sessão do dia 25/11/10 (DJE publicado em 19/05/2011), deferiu, por maioria, os pedidos de medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.362 e, 2.356, suspendendo a eficácia do art. 2° da EC n° 30/2000, que introduz u o art. 78 no ADCT da CF/88. No entanto, não tendo sido atribuído expressamente eficácia ex tunc à decisão então proferida, prevalece a regra prevista no art. 11, §1°, da Lei nº 9.868/99, produzindo a medida cautelar apenas efeitos ex nunc. 



    2. O Plenário do e. STF, no julgamento do RE 590751 (rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ do dia 04/04/2011), recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, decidiu que não cabem juros moratórios sobre as frações resultantes do parcelamento de precatório, previsto no art. 78 do ADCT, pagas dentro do prazo previsto. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal Regional Federal já firmaram o entendimento de ser cabível a fixação de honorários na execução, independentemente da oposição de embargos do devedor, porquanto ações autônomas. 



    4. Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC, e com os parâmetros jurisprudenciais desta Turma, cujo entendimento é de que esses devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa ou da condenação, afastando-se desse critério somente quando tal valor for exorbitante ou quando restar muito aquém daquilo que efetivamente deveria receber o advogado. 



    5. A verba honorária deve ser fixada em 0,1% sobre o valor executado, atualizada, a partir da propositura d execução, pelos índices de remuneração básica e juros das cadernetas de poupança, conforme o art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação da Lei n° 11.960, de 2009.”



     



    A parte recorrente sustenta em suas razões recursais, violação aos artigos 100, § 1°, 60, § 4º, IV, e 5º XXXV, XXXVI e § 1º, todos da Constituição Federal. (e-Doc. 5, fls. 10 a 30).



    Defende a tese segundo a qual “(...) afastada a eficácia do artigo 2° da EC n° 30/2000 que introduziu o artigo 78 do ADCT, o parcelamento do precatório, in casu, decorrente de ação transitada em julgado anterior à sua vigência, tornou-se indevido, ocasionando a mora do devedor no cumprimento da obrigação, vez que o pagamento deveria ter sido em parcela única o que atrai o direito aos juros de mora previsto nos artigos 394 a 406 do CC.”



    Assevera que a medida cautelar proferida na ADI 2.356 que determinou a suspensão do artigo 2° da EC n° 30/2000, que introduziu o artigo 78 do ADCT, possui efeito retroativo, sendo, portanto, indevido o parcelamento e devido o pagamento de juros de mora.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Juízo de origem, no ponto, negou provimento à apelação aos seguintes fundamentos:



     



    “No que tange à inconstitucionalidade do parcelamento em tela, cabe registrar que, de fato, o Plenário do egrégio STF, na sessão do dia 25/11/10 (DJE, publicado em 19/05/2011), deferiu, por maioria, os pedidos de medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.362 e 2.356, suspendendo a eficácia do art. 2° da EC n° 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da CF/88 (...)



    No entanto, não tendo sido atribuído do expressamente eficácia ex tunc à decisão então proferida, prevalece a regra prevista no art. 11, § 1°, da Lei n° 9.868/99, produzindo a medida cautelar apenas efeitos ex nunc.



    (...)



    No caso em tela, considerando que a ação originária foi ajuizada em 1996 e o precatório foi expedido em 2001 (fls. 02 e 07), anteriormente, portanto, à decisão da Suprema Corte na ADI 2.362 e A I 2.356, permanece aplicável ao caso dos autos a disposição prevista no caput de art. 78 do ADCT, acrescentada pelo art. 2° da EC n° 30, de 2000.



     



    Esta Suprema Corte, ao examinar o RE nº 590.751/SP, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 132 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e discute “à luz do art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 30/2000, se os juros moratórios e compensatórios devem incidir, ou não, durante o prazo determinado para o pagamento das parcelas sucessivas previstas nesse dispositivo”.



    Ao julgar o mérito desse recurso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a inadmissibilidade da incidência de juros moratórios e compensatórios nas parcelas adimplidas à época e na forma do artigo 78 do ADCT. O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/4/11).



     



    Por fim, cabe ressaltar que, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, o precatório foi expedido em 2001 e pago em dez parcelas, sendo a primeira em 2002 e a última em 2011. Em assim sendo, considerando que a decisão de inconstitucionalidade foi dotada de efeitos prospectivos, esta não se aplicaria ao caso dos autos porquanto a decisão cautelar foi publicada em 19/5/2011.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente